Tribunal: TJES
Processo: 5012753-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012753-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUANA GASPARINI

AGRAVADO: FORM CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/1990. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DO IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL E DO MOBILIÁRIO DOMÉSTICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre imóvel e bens móveis sob o fundamento de ausência de prova de que o bem seria utilizado como residência familiar e de que se enquadraria na proteção da Lei nº 8.009/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado se enquadra como bem de família legal, nos termos da Lei nº 8.009/1990; (ii) estabelecer se os bens móveis que guarnecem a residência possuem caráter suntuoso ou se estão abrangidos pela impenhorabilidade legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova acerca da caracterização do imóvel como bem de família incumbe à parte executada, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. Elementos constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, que o imóvel penhorado é utilizado como residência da executada e de sua família, a partir da coincidência do endereço indicado pelo exequente, da citação, de documentos pessoais, fiscais e registros civis.

5. A jurisprudência reconhece que a impenhorabilidade do bem de família não exige prova de que o imóvel seja o único de propriedade do devedor, bastando a comprovação da destinação residencial.

6. O elevado valor do imóvel não afasta a proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990, por inexistir exceção legal fundada no valor de mercado do bem, diante do rol taxativo do art. 3º da referida lei.

7. Os bens móveis que guarnecem o imóvel possuem natureza funcional e compatível com moradia familiar, não se enquadrando como adornos suntuosos ou obras de arte, razão pela qual permanecem protegidos pela impenhorabilidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade do bem de família legal exige apenas a comprovação de que o imóvel é utilizado como residência familiar, sendo irrelevante que seja o único bem do devedor.

2. O valor elevado do imóvel não afasta a proteção da Lei nº 8.009/1990, diante do caráter taxativo das exceções legais.

3. O mobiliário doméstico que guarnece residência familiar, quando desprovido de caráter suntuoso, está abrangido pela impenhorabilidade legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/1990, arts. 1º, 2º e 3º; CPC, art. 833, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009704-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; STJ, REsp nº 2.163.788/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LUANA GASPARINI
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por FORM CONFECÇÕES LTDA - EPP, ora agravada, rejeitou a impugnação à penhora oposta pela agravante, sob o fundamento de que não restou comprovado que o imóvel objeto da constrição seria o único bem de propriedade da executada ou que seria utilizado exclusivamente como residência familiar, tampouco que se trataria do bem de menor valor, afastando, portanto, a tese de impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a decisão agravada violou o princípio da cooperação processual, por não ter oportunizado a complementação da documentação comprobatória da impenhorabilidade; (ii) o imóvel penhorado é bem de família e, portanto, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90, não se exigindo que o imóvel de titularidade do devedor seja único, mas apenas que seja utilizado como residência da família; (iii) cabe ao autor da ação de execução, e não à parte executada, provar que um imóvel não é bem de família e indicar outros bens para penhora; (iv) os móveis penhorados também são impenhoráveis, por guarnecerem a residência familiar, conforme art. 833, II, do CPC; (v) a penhora recai sobre imóvel que se encontra embaraçado judicialmente em outra ação, sendo, portanto, inviável sua expropriação; (vi) há excesso de penhora, diante da expressiva desproporção entre o valor do bem constrito e o montante da dívida executada.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece acolhida
.

De início, registro que “o ônus da prova incumbe a quem alega, de forma que se o executado não comprova cabalmente a condição de bem de família do imóvel penhorado, impossível o reconhecimento da impenhorabilidade” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.397494-6/001, Relator(a): Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado) , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 01/08/2025).

Nesse mesmo sentido, confira-se:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença (execução de título extrajudicial). Decisão que rejeitou o pleito de levantamento da penhora formulado pelos executados. Inconformismo.
Tese de que o imóvel matriculado sob nº 51.791 constitui imóvel residencial e, portanto, bem de família abrangido pela impenhorabilidade. Desacolhimento. Alegação de impenhorabilidade que deve vir acompanhada de prova hábil a demonstrar que o imóvel é utilizado como moradia do devedor ou de sua família, ou que lhe gere renda a tanto. Precedentes. O ônus da prova cabe aos executados
. Ausência de elementos suficientes para caracterizar o imóvel constrito como bem de família. Decisão mantida. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2063560-08.2025.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2025; Data de Registro: 22/08/2025)

Assim, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, a esta incumbe o ônus da prova a respeito de o imóvel se enquadrar como bem de família, a atrair o regime legal de proteção estatuído pela Lei nº 8.009/90.

Nesse contexto, aliás, também não viceja a alegação recursal de que o Juízo
a quo
, à luz do princípio da cooperação processual, deveria ter oportunizado à parte executada a prova acerca da natureza do bem.

Ora, se tal providência incumbe à executada, é evidente que a ela cabia instruir sua impugnação à penhora com documentos que conferissem lastro à sua tese, não se podendo invocar,
genericamente
, o dever de cooperação do Juízo como corolário do suprimento de ônus e encargos que às partes pertencem.

Ainda que assim não fosse, observo que o Juízo
a quo
, ao tempo em que designou audiência de conciliação, determinou a intimação das partes a respeito de sua percepção de que não teria restado inequivocadamente comprovada a condição de bem de família do imóvel penhorado (id. 67248941) - fato mais do que suficiente para sinalizar a necessidade de complementação documental, em exercício de cooperação processual do Juízo.

Assim, rechaçam-se as alegações recursais de que (i) o ônus a respeito da natureza de bem de família do imóvel penhorado recairia sobre o exequente; bem como de que (ii) teria o Juízo
a quo
violado o princípio da cooperação processual, por não ter oportunizado a complementação da documentação comprobatória da impenhorabilidade.

Ocorre que, s
em prejuízo disso, reputo que a executada, ora agravante, alcançou
standard
probatório suficiente à demonstração de que o imóvel penhorado é o local onde, de fato, exerce sua residência, tendo em vista que trata-se do endereço residencial indicado pelo próprio exequente na petição inicial (fl. 2) e onde fora citada (fl. 58), constando, ainda, o mesmo endereço da procuração de fl. 60 e na declaração de imposto de renda (fl. 77-verso).

Além disso, trata-se do endereço residencial constante da certidão de nascimento de sua filha (id. 52570867), bem como onde recebe correspondências (id. 52570866), tendo sido ali localizada para efeito da penhora do imóvel, onde foi percebido, ademais, mobiliário compatível com o caráter residencial (ids. 51299472 e 51299473).

Em que pese exista nos autos documento que ateste que a recorrente foi servidora pública da Prefeitura de Quissamã, no Rio de Janeiro (id. 15333510), considero que tal fato não é suficiente a infirmar a conclusão alcançada, seja porque preponderam elementos que confirmam a natureza do imóvel como bem de família, seja porque o mero vínculo mencionado não denota que a recorrente residisse, necessariamente, no município de Quissamã.

Destaco, ainda, que, conforme jurisprudência remansosa do c. STJ e deste Sodalício, “para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família legal, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família” (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50097041620248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

O elevado valor do imóvel tampouco se afigura fato repelente à proteção instituída pela Lei nº 8.009/90, conforme jurisprudência remansosa do c. STJ,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE ALTO VALOR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1º DA LEI N. 8.009/1990. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DO BEM. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ROL DE EXCEÇÕES TAXATIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia central consiste em definir se a garantia da impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/1990, pode ser afastada ou relativizada em razão do elevado valor do imóvel. 2.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a proteção legal conferida ao bem de família é ampla e não comporta exceções baseadas no valor de mercado do imóvel, em sua suntuosidade ou localização
. 3. As hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade estão previstas em rol taxativo no art. 3º da Lei nº 8.009/1990, o qual deve ser interpretado restritivamente, não sendo admitido ao julgador criar novas hipóteses não contempladas pelo legislador. 4. A decisão que autoriza a penhora de bem de família de alto valor, ainda que com a determinação de reserva de parte do produto da alienação para a aquisição de outro imóvel, viola diretamente o art. 1º da Lei nº 8.009/1990 e diverge do entendimento consolidado desta Corte. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.163.788/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025)

O mesmo se diga em relação ao mobiliário que guarnece o imóvel penhorado (id. 51299472), que não se revela de caráter suntuoso, mas sim típico de uma moradia adequada, veja-se:

“Prosseguindo com o cumprimento do mandado, relacionei os bens existentes no interior da residência:

SALA: mesa de jantar com tampo de vidro e 8 cadeiras de madeira acolchoadas, sofá retrátil 4 lugares, TV Samsung 55" (informação da executada), aparador guarda louça, quadros e objetos de decoração, jogo de 2 poltronas de madeira acolchoadas, aparador fixo espelhado com dois bancos em fibra de detalhes geométricos, mesa de canto, lustre na cor preta de formas geométricas;

COZINHA: refrigerador invertido Electrolux inox frost free grande (sem volume aparente), fogão 5 bocas Electrolux, filtro eletrônico Electrolux, 2 cadeiras de madeira (outras 4 guardadas, totalizando 6), moveis modulados;

ÁREA DE SERVIÇO: lavadora de roupas 16 kg Jet Clean, mesa de passar roupas, ferro elétrico;

QUARTO 1: berço, poltrona de amamentação, bancada modulada tipo "troca fraldas", mesinha;

QUARTO 2: cama de casal com encosto fixo, armário modulado;

QUARTO 3: cama de casal com encosto fixo, 2 criados mudo espelhados, ventilador de pé, armários modulados, armário baixo;

CLOSET: armários modulados, mesinha de canto;

VARANDA: fechamento da varanda em vidro, sofá 3 lugares, bar em madeira, pia com armários modulados, ar condicionado LG 18.000 BTUs (informação da potência pela executada, acrescentando que se encontra com defeito e que já teria sido penhorado e arrematado em outro processo”

Não incide, na hipótese, portanto, o previsto no art. 2º da Lei nº 8.009/90, segundo o qual “excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por LUANA GASPARINI e
LHE DOU PROVIMENTO
, para acolher a impugnação à penhora, desconstituindo a constrição do imóvel penhorado na origem, abrangendo o seu mobiliário, à luz da proteção ao bem de família estatuída pela Lei nº 8.009/90, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)